Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-23.2017.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-23.2017.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX

Advogado(s)
:
MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO, LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA

APELADO: IVANDELICE MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público municipal. Exercício prolongado de função gratificada de diretora escolar. DIREITO A estabilidade econômica. Inaplicabilidade retroativa da EC nº 103/2019. Recurso desprovido.

O art. 13 da EC nº 103/2019 ressalva expressamente que a vedação à incorporação de vantagens temporárias não se aplica às parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação já efetivada até a data de sua entrada em vigor, preservando situações jurídicas consolidadas anteriormente.

A estabilidade econômica do servidor público que exerceu cargo comissionado ou função gratificada por período prolongado funda-se diretamente nos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da irredutibilidade de vencimentos, não dependendo de regulamentação infraconstitucional local para ser reconhecida.

Comprovado documentalmente, por meio de portarias e contracheques, o exercício da função gratificada de diretora escolar por período superior a dez anos antes da vigência da EC nº 103/2019, o direito à incorporação da gratificação configura direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A prescrição quinquenal aplica-se tão somente às parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, sem afetar o fundo de direito à estabilidade econômica, dado o caráter de trato sucessivo da relação jurídica.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8000091-23.2017.8.05.0234
; Recorrente:
Município de São Félix
; Recorrida:
Ivandelice Maria de Oliveira
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e desprover o recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, na data da assinatura eletrônica.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR